Tribunal: STF
Processo: HC 78455
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Correto o parecer da Procuradoria-Geral da República.
Com efeito, no caso, a primeira sentença se limitou a desclassificar
o crime de lesões corporais leves, e, em seguida, reconheceu, de
ofício - como podia fazê-lo -, a ocorrência da prescrição, em face
dessa capitulação final que é aquela a ser para tal fim considerada,
pelo máximo da pena aplicável em abstrato ao último desses delitos
invocando, por isso mesmo, o disposto no inciso V do artigo 109 do
Código Penal. Assim, e partindo da premissa falsa de que, na
espécie, a sentença havia reconhecido a prescrição retroativa com
base em pena hipoteticamente imposta, sem primeiramente impô-la, o
acórdão recorrido anulou indevidamente essa sentença, tendo sido,
por isso, proferida outra pela qual foi condenado o ora paciente.
"Habeas corpus" deferido para, anulada a segunda dessas
sentenças, determinar-se que o Tribunal impetrado, afastada a
preliminar, em causa, de nulidade da primeira sentença, prossiga na
apreciação do recurso do Ministério Público, como entender de
direito.